Tribunal: TJMT
Processo: 1001318-15.2022.8.11.0077
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001318-15.2022.8.11.0077
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EXPRESSO ITAMARATI S.A. - CNPJ: 59.965.038/0001-41 (RECORRENTE), ADRIANO HENRIQUE LUIZON - CPF: 121.580.598-50 (ADVOGADO), ANDRIELI DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 010.841.442-63 (RECORRIDO), WASHINGTON FELIPE NOGUEIRA - CPF: 027.941.422-67 (ADVOGADO), FLAVIO LOOSE TIMM - CPF: 726.225.392-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

RECURSO INOMINADO. COMPRA DE PASSAGEM DE ÔNIBUS PELA INTERNET.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DA PASSAGEM AO CONSUMIDOR. RECLAMADA QUE ASSUME ERRO NA PLATAFORMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação que visa compelir a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, decorrente de falha na prestação de serviço, diante de venda de passagem na internet e não disponibilizada ao reclamante.

2.

Segundo o art. 14, § 3º, II, do CDC, o fornecedor do produto ou o prestador do serviço responde, independentemente da existência de culpa, pelos defeitos na prestação do serviço, somente se desonerando da obrigação de indenizar se demonstrar a inexistência do defeito na prestação do serviço, ou provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu no caso em tela.

3.

No caso em apreço, a reclamada não se desincumbiu de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte reclamante, conforme lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Aliás, a própria reclamada assume que foi constatado erro na plataforma da Expresso Itamarati,

que foi corrigida imediatamente.

4.

Os danos morais restaram configurados, tendo em vista que a reclamante adquiriu a passagem via internet e não pode usufruí-la, inclusive teve que adquirir outra passagem, situação que ultrapassa o mero aborrecimento.

5.

Sentença mantida.

6.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório:

Trata-se de recurso inominado interposto por
EXPRESSO ITAMARATI S.A., em face da sentença pela qual foi julgado procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Inconformado, nas razões recursais, o recorrente requer a reforma integral da sentença para ser julgado improcedente o pedido. Subsidiariamente, requer a minoração do quantum arbitrado.

Contrarrazões recursais, pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024